Tribunal: TJMT
Processo: 1010262-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010262-43.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S): WILBERTO VARGAS
AGRAVADO(S): PEDRO JOCELITO REDIVO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WILBERTO VARGAS contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, lançada nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 1001700-15.2021.811.0086, ajuizada em face de PEDRO JOCELITO REDIVO, que, considerando a decisão no Agravo de Instrumento n. 1019005-76.2021.8.11.0000, revogou a decisão que autorizou a venda do arroz depositado na Arrozeira Somar para outra empresa ou pessoa física interessada no produto, com o posterior depósito judicial dos valores nos respectivos autos.
Nas razões recursais, o agravante sustenta que “o Agravo de Instrumento n. 1019005-76.2021.811.0000 foi julgado provido para a finalidade de conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1002874-59.2021.8.11.0086, também em trâmite perante a Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum” (sic).
Discorre que “em que pese o efeito suspensivo concedido, se não for vendido logo o arroz penhorado, o Exequente, e em especial o Executado vão sofrer enormes prejuízos em razão do desconto mês a mês que a empresa onde está armazenado o arroz está cobrando” (sic).
Diz que “não há qualquer pedido do Exequente/Agravante em liberação do valor da venda para levantamento, mas sim, venda do arroz e depósito judicial do valor da venda vinculado aos autos de Execução” (sic).
Registra que “com a venda e depósito judicial dos valores, além de cessarem os descontos sobre o arroz, ainda renderá correção na conta única do TJMT” (sic).
Aponta que “em janeiro de 2022 já haviam sido descontados 8% do arroz depositado a título de armazenamento. Agora, neste mês de maio, já devemos ter mais 4% de descontos, e desta forma vai correndo o desconto” (sic).
Aduz que “o intuito deste Agravo é simplesmente proceder com a venda do produto e depósito judicial do seu valor, evitando-se mais descontos da empresa onde o arroz está depositado” (sic).
Pondera que “pelo que foi exposto, pela análise dos dispositivos que regem a matéria, observa-se que estão presentes os requisitos ensejadores à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam, o fumus boni iuris no que concerne ao evitar mais prejuízos com os descontos, e periculum in mora no que diz respeito ao tempo que está passando, e que ainda levará até o julgamento final dos Embargos, ao passo que todo mês será descontado 1% do grão/arroz” (sic).
Requer, primeiramente, que “em caráter monocrático seja dado provimento a este Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão ora agravada, determinando-se por este Egrégio Tribunal, a venda imediata do arroz penhorado para terceiros (pessoa física ou jurídica, vez que o Agravado/Executado não fornece as notas fiscais para venda para a empresa Somar), mediante depósito judicial do valor da venda vinculado aos autos de Execução” (sic).
Subsidiariamente, “requer seja concedida a antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, CPC), determinando-se a venda imediata do arroz penhorado para terceiros (pessoa física ou jurídica, vez que o Agravado/Executado não fornece as notas fiscais para venda para a empresa Somar), mediante depósito judicial do valor da venda vinculado aos autos de Execução, até final decisão de mérito do presente” (sic).
No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso, “para reformar a decisão de ID 84035508, ora agravada, determinando-se a venda do arroz penhorado para terceiros (pessoa física ou jurídica, vez que o Agravado/Executado não fornece as notas fiscais para venda para a empresa Somar), mediante depósito judicial do valor da venda vinculado aos autos de Execução” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 129705155.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que revogou a decisão que autorizou a venda do arroz depositado na Arrozeira Somar para outra empresa ou pessoa física interessada no produto, com o posterior depósito judicial dos valores nos respectivos autos.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ressalte-se que apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial do agravante - antecipação da tutela recursal -, uma vez ausentes os pressupostos legais. Por consequência, inviável também a prolação de decisão monocrática neste caso.
Importante destacar que o ora agravado, PEDRO JOCELITO REDIVO, anteriormente, inconformado com a decisão do juízo a quo que não concedeu a suspensão da execução vindicada em sede de embargos à execução, interpôs o Agravo de Instrumento n. 1019005-76.2021.8.11.0000, onde, provisoriamente, esta Relatora concedeu o efeito suspensivo até o julgamento do recurso.
Diante disso, ao proferir a decisão recorrida, o d. Magistrado de instância singela, assim se pronunciou:
“Vistos, etc.
Chamo o feito a ordem e revogo a decisão de id. n. 83868368, considerando a decisão no Agravo de Instrumento n. 1019005-76.2021.8.11.0000.
Aguardem-se o julgamento do AI.
Cumpra-se.
Às providências. Com urgência.
Nova Mutum/MT, datado e assinado digitalmente” (Id. 84035508 - autos de origem).
Portanto, ao que se depreende o juiz a quo apenas fez cumprir a decisão provisória emanada deste Tribunal.
Importante salientar que aquele agravo de instrumento foi julgado e seu acórdão transitou em julgado no dia 06/05/2022, com a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO INICIAL DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o DO CPC – OBSERVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos.
Para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução, cujas situações, aparentemente, constam observadas no caso.”
A parte dispositiva do referido agravo foi assim descrita:
“Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar em parte a r. decisão e conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução registrado sob o no. 1002874-59.2021.8.11.0086.”
Dessa forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de uma análise mais criteriosa para se chegar a uma conclusão lógica sobre a questão vertida, o que não é possível fazer nesta seara de cognição sumária.
Diante disso, imprescindível ao menos a resposta da parte agravada, para se chegar a uma conclusão sobre o ato judicial tido como equivocado pelo agravante.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, não restou aparente a probabilidade de provimento do recurso.
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não se encontra subsidiada documentalmente, mas por simples alegações que não passam de mera suposição, inclusive este recurso é dotado de celeridade, conforme art. 1.020 do CPC.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, sem prejuízo do convencimento que será formado por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora